Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-50.2024.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002836-50.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRIA DILLMANN MOMBACH - CPF: 377.522.940-04 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO VIA
WHATSAPP
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ARDIL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistente prova de contratação firmada na ambiência da plataforma digital e ausente comprovação do suposto golpe perpetrado por terceiro, não há como imputar responsabilidade à instituição de pagamento que apenas processa o pagamento de boletos emitidos por usuários diversos, sem intermediação ou vinculação contratual com a consumidora.

A atuação de fraudador que, por meio de aplicativo de mensagens, induz consumidor ao pagamento voluntário a terceiro estranho à cadeia de consumo caracteriza fortuito externo, apto a elidir o dever de indenizar.

Constatada a culpa exclusiva da vítima, deve ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IRIA DILLMANN MOMBACH contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais n. 1002836-50.2024.8.11.0051 proposta em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na mesma decisão, o juízo condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendeu a exigibilidade dessas verbas, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte requerente (Id. 282887139).

Em suas razões, a parte recorrente sustenta ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do boleto”, onde estelionatários se passaram por sua filha e induziram-na ao pagamento de dois boletos bancários, totalizando R$2.433,11, cujos pagamentos se deram por meio da plataforma da apelada.

Afirma que o Juízo
a quo
afastou indevidamente a responsabilidade da instituição apelada com base na culpa exclusiva da consumidora, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, em especial a Súmula 479, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno.

Assegura que a instituição apelada falhou ao não adotar mecanismos eficazes de prevenção à fraude, o que constitui defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC e viola também a Resolução nº 4.949/2021 do Banco Central.

Aduz que a sentença atribui indevidamente à autora o ônus de provar a falha de segurança, ignorando a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova).

Consigna que houve vazamento de dados pessoais, o que facilitou o golpe, sendo a apelada responsável pela guarda e sigilo dessas informações conforme a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Alega que o sofrimento emocional e financeiro causado pelo golpe caracteriza dano moral indenizável, sendo idosa e aposentada.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da parte apelada ao pagamento em dobro dos valores indevidamente pagos (R$ 4.866,22), além da indenização por danos morais no valor sugerido de R$10.000,00 e a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 282887143, por meio das quais os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iria Dillmann Mombach, inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada em suposta falha na prestação do serviço por parte da empresa MercadoPago.com Representações Ltda.

A autora narra que, ao receber mensagens de
WhatsApp
de pessoa que se passou por sua filha, foi induzida a realizar o pagamento de dois boletos bancários emitidos por meio da plataforma da empresa ré, nos valores de R$1.245,11 e R$1.188,00, cujos favorecidos seriam, respectivamente, Liliane Zulato Teodoro Rodrigues e Lourisval de Almeida dos Santos.

Sustenta que, ao perceber ter sido vítima de golpe, buscou a devolução dos valores junto à empresa ré, sem sucesso. Requereu, com base no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização objetiva da plataforma e a restituição das quantias pagas, além de indenização por danos morais.

A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano experimentado pela autora, bem como a culpa exclusiva da vítima.

Passo ao exame do recurso.

De início, importa frisar que não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha celebrado contrato de compra e venda ou contratação de serviços por meio da plataforma Mercado Pago. Aliás, a própria autora aduz na inicial que os boletos lhe foram encaminhados via aplicativo
Whatsapp.

O que se verifica é que os boletos pagos foram emitidos com aparência legítima, utilizando-se da estrutura do Mercado Pago. Além disso, tem-se que os supostos beneficiários (Liliane e Lourisval) não possuem qualquer vínculo contratual com a autora. Disso decorre que a plataforma foi utilizada apenas como meio de emissão e liquidação dos boletos, sem participação na origem, divulgação, intermediação negocial ou hospedagem de anúncios.

Com efeito, não há como se reconhecer relação de consumo direta entre a autora e o Mercado Pago quanto ao objeto dos pagamentos realizados, o que afasta, de plano, a tese de responsabilidade por vício do produto ou inadimplemento contratual.

Não bastasse isso, a autora afirma que foi induzida ao erro por terceiros que se passaram por sua filha por meio do aplicativo
WhatsApp
, mas não acostou aos autos qualquer prova da referida troca de mensagens ou da atuação do suposto fraudador, não tendo produzido qualquer meio de prova idôneo à comprovação do ardil.

Assim, não restou comprovado o golpe alegadamente praticado por terceiros, nos termos do art. 373, I, do CPC. A narrativa, embora verossímil, não encontra suporte probatório nos autos, o que compromete substancialmente a tese de responsabilização da empresa demandada.

No caso concreto, ainda que se acolha como verossímil a narrativa de golpe praticado via aplicativo de mensagens - o que, frise-se, não restou provado-, importa registrar que o evento encontra-se fora do âmbito de atuação da plataforma de pagamentos, tratando-se de conduta de terceiro absolutamente alheio ao controle da empresa.

Em que pese o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, a jurisprudência pátria admite que o fornecedor não responde por dano decorrente de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, quando esse fato for externo à cadeia de fornecimento e imprevisível ou inevitável.

Portanto, a situação configura hipótese de fortuito externo, apto a excluir o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, uma vez evidenciada a culpa exclusiva da consumidora, como excludente do nexo causal entre a atividade do fornecedor e o evento danoso.

Dessa forma, inexistindo falha na prestação de serviços por parte da empresa demandada, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em ressarcimento do valor pago via boleto bancário, cuja origem e finalidade permanecem obscuras nos autos.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já enfrentou questão análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL – BOLETO ADULTERADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ato ilícito, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os dissabores sofridos pela apelante. Percentual de honorários advocatícios e custas processuais minorado para 12%.”
(TJ-MT 00312139320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021).

Assim, o evento danoso decorre exclusivamente da conduta da vítima, que, ao não verificar a legitimidade dos boletos, voluntariamente transferiu valores a terceiros estranhos, fora da ambiência da plataforma, rompendo-se, portanto, o nexo de causalidade necessário à responsabilização da empresa demandada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025